Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Processo : 0740475-53.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0740451-25.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo (id. 109017700 dos autos originários n. 0708999-40.2021.8.07.0018) que deferiu em parte a tutela de urgência, “para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial”, com atribuição da respectiva pontuação ao candidato. O agravante relata que não teve pontuação suficiente na prova objetiva para ter sua prova discursiva corrigida, em virtude da ocorrência de erro grosseiro nas questões 65, 67, 108, 109 e 111 do certame. Ressalta que não pretende discutir o mérito das questões, mas apontar a imprecisão e despreparo da banca para o certame em referência, que teve 14 questões anuladas/invertidas o gabarito, ou seja, mais de 10% da prova. Menciona que, segundo parecer elaborado por professor de Contabilidade, diferentemente do enunciado da questão 109, “a contabilidade foca no grupo de contas destinadas ao registro dos eventos que afetam o patrimônio da empresa”, não lhe interessando as contas que não são registradas. Ainda com base no referido parecer, defende alteração do gabarito da questão 111, pois a banca não utilizou de critério objetivo para abordar o assunto em voga, deixando de apresentar em sua justificativa “a análise quanto à correta classificação do fato contábil apresentado no seu enunciado”. Avalia que a questão 108 deve ser anulada, pois “o conceito de variáveis endógenas e exógenas, para tratar das relações de dependência e independência, são conceitos aplicáveis à Economia e à Econometria”, não à Estatística. Diz que a questão 65 apresenta irregularidade, porque “afirma que responderá pelo delito de lesão corporal seguida de morte o agente que não quis o resultado morte nem assumiu o risco de produzi-lo”; no entanto, “a assertiva pecou em não fazer qualquer menção à conduta antecedente praticada pelo agente, prejudicando, assim, a objetividade do item”. Considera nula a questão 67, ao exigir dos candidatos conteúdo não previsto no edital do concurso. Requer a tutela de urgência recursal para alterar o gabarito das questões 109 e 111 e anular as questões 65, 67 e 108, com a revisão da nota do agravante, assegurando-lhe a participação nas demais fases do certame. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não se afigura hipótese excepcional a justificar interferência do Poder Judiciário. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Em especial à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nessa linha, já decidiu esta Corte que “A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia.” (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020). Com efeito, os elementos constantes dos autos sequer permitem concluir que as questões discutidas padecem de flagrante ilegalidade resultante de erro grosseiro. Assim, deve ser mantida a decisão que, de forma pontual e fundamentada, afastou os argumentos trazidos pelo agravante para convencer das irregularidades indicadas. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, o agravante não demonstra a existência do risco mencionado. Não há qualquer informação acerca de iminente convocação dos candidatos aprovados para realização das demais fases do certame público. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator